Tribunal: TJMT
Processo: 1072745-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072745-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EGLY DARLEN BRITO DE ALMEIDA - CPF: 018.566.801-18 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1072745-09.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Egly Darlen Brito de Almeida

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem da pauta:
135

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DEPÓSITO DO
FGTS
, FÉRIAS E 13o - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EXERCIDO, DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ÔNUS DO RECLAMANTE, CONFORME ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos inicias, concluiu que a reclamante não comprovou devidamente o formato da contratação junto ao Município de Cuiabá, para o fim de subsidiar sua alegação de nulidade e consequente pleito de recolhimento dos valores do FGTS e demais verbas trabalhistas.

2.

A recorrente defende a ilegalidade das sucessivas renovações de seu contrato de trabalho, requerendo, assim, a procedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja declarada a nulidade dos contratos firmados com o Estado, bem como que este seja condenado ao recolhimento de FGTS atinente ao período de 2014 a 2015.

3.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

4.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes, ao argumento de não restou demonstrada as
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, não havendo falar em descaracterização de seu caráter excepcional.

5.

O que se vê dos documentos que instruem o feito, é que
a servidora atuou
mediante contrato temporário
, no período compreendido entre fevereiro de 2019 até dezembro de 2020.

1.

A contratação
temporária no âmbito do Munícipio de Cuiabá, regida pela
ei Municipal no 4.424/2003
, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes;
(art. 1o, III, “d”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

2.

Nesse cenário, não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, não ultrapassando 24 (vinte e quatro) meses, período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria, a qual, conforme citado acima, previa à época a possibilidade de contratação de professores por 12 (doze) meses, prorrogável por idêntico período.

6.

Nesse sentido, vide precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO, VÍNCULO E PERÍODO EXERCIDOS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U. 10080587820228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/10/2022)

7.

Assim, a autora não se desincumbiu de seu
ônus
- demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I, do CPC, de forma que, não
se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e desprovido
.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023